Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-68.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001670-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), LUZIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.878.301-62 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. NULIDADE DE CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2024662880, rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a exigibilidade do crédito, embora a executada sustentasse a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n
.
º 294.669/2015, em razão de paralisação superior a três anos sem atos processuais relevantes, com pedido de nulidade da CDA e extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alegação de prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo Ambiental n
.
º 294.669/2015 pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) estabelecer se houve paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, sem prática de atos processuais relevantes, apta a acarretar a nulidade da CDA n
.
º 2024662880 e a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de matéria de ordem pública comprovável de plano por prova documental pré-constituída, e a prescrição, inclusive a intercorrente, possui essa natureza.

4.
A cópia integral do Processo Administrativo Ambiental n
.
º 294.669/2015 basta para verificar a cronologia dos atos administrativos e permite o exame imediato da alegação prescricional, sem necessidade de dilação probatória.

5.
A Administração deve formalizar seus atos no processo administrativo e não pode transferir ao administrado o ônus de demonstrar a inexistência de providências que deveriam constar dos autos.

6.
O IRDR n
.
º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) fixa entendimento vinculante no sentido de que incide prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais efetivos de apuração do fato, e de que apenas atos com efetivo impulso processual ou conteúdo instrutório interrompem o prazo.

7.
Entre o despacho de 04
/
11
/
2015 e a Decisão Administrativa n
.
º 2602/
SGPA
/SEMA/2020, de 21
/
07
/
2020, transcorre lapso superior a três anos sem prática de atos instrutórios materialmente relevantes no processo administrativo ambiental.

8.
Certidões de antecedentes ambientais e despachos de encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, desprovidos de conteúdo instrutório, densidade investigativa ou impulso efetivo à apuração do fato, e por isso não interrompem a prescrição intercorrente.

9.
Reconhecida a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n
.
º 294.669/2015, impõem-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2024662880 e a extinção da execução fiscal n
.
º 1047978-73.2025.8.11.0041.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição intercorrente administrativa pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade quando a controvérsia for de ordem pública e estiver demonstrada por prova documental pré-constituída. 2. No processo administrativo ambiental, apenas atos processuais efetivos, com conteúdo instrutório ou impulso concreto de apuração do fato, interrompem a prescrição intercorrente. 3. A prática exclusiva de certidões de antecedentes e despachos de encaminhamento, no curso de lapso superior a três anos, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa. 4. Reconhecida a
prescrição intercorrente no processo administrativo que embasa a cobrança, a CDA dele decorrente é nula e a execução fiscal deve ser extinta.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 189 e 193; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, § 2º, e art. 20, II, e parágrafo único; Decreto Estadual nº 1.436/2022; CPC, art. 485, II, e art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9; TJMT,
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT,
N.U
. 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025; TJMT,
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUZIA FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão
(Id.

216171665
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
–MT
que
, nos autos da execução fiscal nº 1047978-73.2025.8.11.0041,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a
exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e manteve a higidez da
Certidão de Dívida Ativa nº 2024662880.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo Ambiental n.º 294.669/2015, em razão de paralisação superior a três anos;
(
ii
)
que o lapso prescricional restaria particularmente evidenciado no interregno compreendido entre a citação por edital, realizada em 05/10/2015, e o despacho subsequente, publicado apenas em 22/10/2018;
(
iii
)
o cabimento da exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e demonstrável por meio de prova documental pré-constituída;
(
iv
)
a juntada integral do processo administrativo, circunstância que afastaria a necessidade de dilação probatória; e
(v)
o desacerto da decisão recorrida ao exigir aprofundamento instrutório para o exame de questão passível de aferição documental imediata.

Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar, consistente na suspensão da execução fiscal n.º 1047978-73.2025.8.11.0041 e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do Processo Administrativo Ambiental n.º
294.669/2015, com a consequente nulidade da CDA n.º 2024662880 e extinção da referida execução.

O pedido liminar foi deferido por este Relator (Id. 343277384).

Em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, preliminarmente, a inadequação da exceção de
pré
-executividade, ao argumento de que a apuração da prescrição intercorrente administrativa demandaria ampla dilação probatória, devendo a matéria ser veiculada em embargos à execução. No mérito, defende a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, afirma inexistir prova inequívoca de paralisação do processo administrativo por prazo superior ao legal e requer a manutenção integral da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social apto a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
LUZIA FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão
(Id.
216171665
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
–MT que
, nos autos da execução fiscal n
.
º 1047978-73.2025.8.11.0041,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a
exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e manteve a higidez da Certidão de Dívida Ativa n
.
º 2024662880.

Há
duas questões em discussão:
(i)
definir se a alegação de prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo Ambiental n
.
º 294.669/2015 pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade; e
(
ii
)
estabelecer se houve paralisação do processo administrativo por prazo superior a três anos, apta a
comprometer a exigibilidade do crédito inscrito na CDA n
.
º 2024662880 e a justificar a extinção da execução fiscal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo
ao exame do
mérito.

Pois bem.

1.
Do cabimento da exceção de
pré
-executividade

A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que comprováveis de plano por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A prescrição, inclusive a intercorrente, possui natureza de matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos dos
arts
. 189 e 193 do Código Civil e do art. 3º da Lei n.º 6.830/1980.

No caso, a agravante instruiu a exceção de
pré
-executividade com a cópia integral do Processo Administrativo Ambiental n.º 294.669/2015 (Id. 341599867), documento suficiente para a verificação da cronologia dos atos administrativos e para a análise da alegada prescrição intercorrente.

Assim, não procede a alegação do agravado de que poderiam existir atos interruptivos não documentados, pois cabe à Administração formalizar seus atos, não podendo transferir ao administrado o ônus de provar a inexistência de providências que deveriam constar do processo.

Desse modo, a cópia integral do processo administrativo configura prova documental pré-constituída suficiente, razão pela qual é plenamente cabível a exceção de
pré
-executividade na hipótese.

2.
Da
p
rescrição
i
ntercorrente no
p
rocesso
a
dministrativo
a
mbiental

No que tange à alegação de prescrição intercorrente, a matéria
encontra-se disciplinada, no âmbito estadual, pelos Decretos Estaduais 1.986/2013 (revogado) e 1.436/2022, cuja interpretação deve ser realizada à luz do entendimento vinculante fixado por esta
e.
Corte, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) n
.
º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), em que foram estabelecidas as seguintes teses jurídicas obrigatórias:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §

2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas
.”
[
g.n
.]

À luz dessas balizas vinculantes, o caso concreto revela, com nitidez, a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa. Com efeito, a linha cronológica do Processo Administrativo Ambiental n.º 294.669/2015 evidencia que, entre o despacho exarado pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT, em
04 de novembro de 2015
(Id. 341599867, pág. 25), e a prolação da Decisão Administrativa n.º 2602/
SGPA
/SEMA/2020, em
21 de julho de 2020
(Id. 341599867, pág. 50),
transcorreu lapso temporal superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios materialmente relevantes.

Nesse interregno, foram produzidas apenas certidões de antecedentes ambientais e despachos de encaminhamento, providências de feição meramente burocrática que, por sua própria natureza, não se revestem da aptidão jurídica necessária para interromper o curso do prazo prescricional. Faltam-lhes conteúdo instrutório, densidade investigativa e efetivo impulso processual voltado à apuração do fato, razão pela qual não podem ser alçadas à condição de marcos interruptivos da prescrição intercorrente.

Tal compreensão, aliás, longe de representar construção isolada, encontra sólido amparo na jurisprudência já consolidada desta
e.
Corte, como evidenciam os julgados a seguir transcritos:

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes.
”

(
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/09/2025).
[
g.n
.]

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente, para sua interrupção, a prática de atos meramente burocráticos, como a emissão de certidões de antecedentes
, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese vinculante do IRDR Tema 9 do TJMT.”

(
N.U
. 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025).
[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”

(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).
[
g.n
.]

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer, de forma inequívoca, a incidência da prescrição intercorrente administrativa, com fundamento no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, não sendo juridicamente possível atribuir eficácia interruptiva a atos meramente ordinatórios, internos ou burocráticos, desprovidos de conteúdo decisório ou de impulso concreto à instrução do feito.

Reconhecida, pois, a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo Ambiental n.º 294.669/2015, emerge, como corolário lógico e jurídico, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2024662880 e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal n.º 1047978-73.2025.8.11.0041.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
LUZIA FERREIRA DOS SANTOS
, para, confirmando a liminar anteriormente concedida, reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n.º 294.669/2015, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2024662880 e determinando a extinção da execução fiscal n.º 1047978-73.2025.8.11.0041, com fundamento no artigo 48
7
, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026